Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA (ART. 49 DA LEI 9784/99). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES E À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a impossibilidade de os procedimentos conduzidos pelo Poder Executivo terem fim em si mesmos, criando ambiente fértil para a consolidação de abusos e distorções diversas, bem assim a inadatabilidade de apreciação, pelo Judiciário, de lesão ou ameaça a direito, além do direito à duração razoável do processo administrativo, que militam em benefício da parte apelada e estão previstos no rol de direitos fundamentais da Constituição Federal (art. 5o, XXXV e LXXVIII), tenho que resta derrocada a pretensa imaculabilidade do processo administrativo posto em exame.

2. Suplementada a tese acerca da mácula à separação de Poderes, desimporta enveredar pelas atribuições específicas do Governador do Distrito Federal, em relação à gestão de recursos humanos (art. 84, IV e XXXVI, da LODF), que, por consectário lógico, deve se resignar à observância dos direitos individuais decorrentes da pretensão deduzida.

3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.